Tribunal: STF
Processo: HC 243753
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de P. B. G. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 877.376/SP (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] está sendo investigado pela suposta prática de condutas previstas nos arts. 33 [tráfico], caput e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei n. 11.343/06” (doc. 9, p. 1).  



    Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Consoante se depreende dos autos inquisitórios, foi requisitado Medida Cautelar de Interceptação Telefônica sob n. 00061538-51.2023.8.26.0344 em relação ao paciente relativo aos crimes de tráfico e associação ao tráfico.



    Com base na interceptação gerou-se o processo criminal nº 1502266-18.2023.8.26.0344, o qual está em fase de conclusão de inquérito.



    Manejou-se “writ” prévio perante o TJ/SP, pleiteando a nulidade da interceptação telefônica, por ausência de fundamentação, o qual foi denegada a ordem Impetrou-se “writ” perante o colendo STJ, o qual foi denegada a ordem, sendo manejado agravo regimental, o qual foi negado provimento.



    É a síntese do necessário. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    Que seja declarada a NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, com fulcro nos arts. 563, caput, e 564, IV e V, do CPP, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea, operando-se o desentranhamento de tais provas e daquelas derivadas. Considerando que a denúncia em face do paciente está lastreada, unicamente, em áudios captados através da mencionada interceptação telefônica, requer o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, eis que não subsistirão elementos de Justa Causa para o prosseguimento da ação Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º do CPP. (doc. 1, pp. 15-16).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    A Constituição Federal estabeleceu, no seu rol de direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Ressalvou, contudo, quanto às comunicações telefônicas, que, nos casos de investigação criminal ou de instrução processual penal, essa garantia constitucional poderá ser mitigada por ordem judicial.  



    Posteriormente, na Lei n. 9.296/1996, que regulamentou o inciso XII, parte final, do art. 5°, da Constituição Federal, reafirmou-se que a interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente da ação principal – cláusula de reserva jurisdicional –, sob segredo de justiça.  



    Estabeleceu-se, ainda, que essa medida somente poderá ser decretada, em decisão fundamentada, (i) se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal; (ii) se a prova não puder ser feita por outros meios; e (iii) se o fato investigado for punível com reclusão.  



    Assim, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que “[é] lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq 2.424/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO MEIO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. EM CRIMES COMO OS INVESTIGADOS NA AÇÃO PENAL SOB EXAME, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA MEDIDA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE SOBRE A SUA NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal. II – Em determinados crimes, muitas vezes, o acusado perpetra sua ação utilizando-se de interpostas pessoas ou mesmo conduzindo-se de maneira ardilosa como forma de subverter a realidade, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil. Nessas circunstâncias, a decretação de interceptação telefônica mostra-se medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. III – No caso dos autos, a interceptação não foi decretada de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Juízo processante atendeu ao pedido do Ministério Público local diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados. IV – Consoante a iterativa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.787 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES). 2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 3. A referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 241.479 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO DE SIGILO DA COMUNICAÇÃO ENTRE O PACIENTE E O ADVOGADO. CONHECIMENTO DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. ILICITUDE DA PROVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. ORDEM DENEGADA. 1. É lícita a escuta telefônica autorizada por decisão judicial, quando necessária, como único meio de prova para chegar-se a apuração de fato criminoso, sendo certo que, se no curso da produção da prova advier o conhecimento da prática de outros delitos, os mesmos podem ser sindicados a partir desse início de prova. Precedentes: HC nº 105.527/DF, relatora Ministra Ellen Gracie, DJe de 12/05/2011; HC nº 84.301/SP, relator Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 24/03/2006; RHC nº 88.371/SP, relator Ministro Gilmar Mendes, DJ de 02.02.2007; HC nº 83.515/RS, relator Ministro Nélson Jobim, Pleno, DJ de 04.03.2005. 2. A renovação da medida ou a prorrogação do prazo das interceptações telefônicas pressupõem a complexidade dos fatos sob investigação e o número de pessoas envolvidas, por isso que nesses casos maior é a necessidade da quebra do sigilo telefônico, com vista à apuração da verdade que interessa ao processo penal, sendo, a fortiori, “lícita a prorrogação do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que de modo sucessivo, quando o fato seja complexo e exija investigação diferenciada e contínua” (Inq. Nº 2424/RJ, relator Ministro Cezar Peluso, Dje de 25.03.2010). 3. A comunicação entre o paciente e o advogado, alcançada pela escuta telefônica devidamente autorizada e motivada pela autoridade judicial competente, não implica nulidade da colheita da prova indiciária de outros crimes e serve para a instauração de outro procedimento apuratório, haja vista a garantia do sigilo não conferir imunidade para a prática de crimes no exercício profissional. 4. O artigo 40 do Código de Processo Penal, como regra de sobredireito, dispõe que o juízes ou tribunais, quando em autos ou papéis de que conhecerem verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Desse modo, se a escuta telefônica trouxe novos elementos probatórios de outros crimes que não foram aqueles que serviram como causa de pedir a quebra do sigiloso das comunicações, a prova assim produzida deve ser levada em consideração e o Estado não deve quedar-se inerte ante o conhecimento da prática de outros delitos no curso de interceptação telefônica legalmente autorizada. 5. Habeas corpus indeferido. (HC 106.225/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio e Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/3/2012 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. TRANCAMENTO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. UTILIDADE DA DETERMINAÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não procedem as alegações do agravante referentes à ausência de fundamentação para decretação das interceptações telefônicas, haja vista a demonstração, pelas investigações preliminares, da imprescindibilidade das interceptações, tendo as medidas se mostrado necessárias e definitivas para o desbaratamento da organização criminosa, não havendo se falar em vício de origem ou de continuidade no uso do instrumento excepcional. 2. O Juiz de 1ª instância utilizou-se da técnica da fundamentação per relationem nos moldes do que estabeleceu a jurisprudência desta Corte, ou seja, como instrumento complementar à fundamentação expendida pelo Relator. Assim, não se nota ausência de fundamentação própria, inexistindo, portanto, ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. Desse modo, rever a fundamentação das instâncias ordinárias para reconhecer a imprestabilidade das referidas provas, como pretende o agravante, implica revolvimento de conteúdo fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a estreita via do mandamus. 4. Agravo regimental desprovido. (doc. 8 – grifei).  



    Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade pela ausência de fundamentação da decisão que determinou a interceptação telefônica, desentranhando-se as provas produzidas e as delas decorrentes, trancando-se o inquérito policial ou a ação penal.



    Contudo, a ele não assiste razão.



    No que se refere aos fundamentos da decisão que determinou a interceptação telefônica, reproduzo-os:



    “[...] A providência postulada pela Autoridade Policial se mostra necessária diante das dificuldades para a apuração de fatos desta ordem e pode levar à autoria do crime. Ademais, conforme justifica a autoridade policial, a diligência é imprescindível como meio mais eficaz no auxílio às investigações que estão sendo empreendidas. É dos autos que os investigados estariam associados para a prática do tráfico de drogas, crimes contra o patrimônio e outros e que a base de atuação seria o Bairro Santa Antonieta, nesta cidade, sendo a quadrilha liderada por Paulo Bruno Gonçalves. Assim, acolho a representação formulada pela Autoridade Policial, ratificada pelo Dr. Promotor de Justiça e autorizo a interceptação das linhas telefônicas supracitadas e respectivos IMEI´s, utilizadas pelos investigados pelo prazo de 15 dias, observadas as cautelas de praxe [...]” (e-STJ, fls. 480-481). (doc. 8, p. 2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois está em harmonia com a referida orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.  



    No caso, a necessária interceptação telefônica foi determinada em decisão judicial devidamente fundamentada.  



    Para além disso, afastar os fundamentos constantes do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 238.095 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 226.536 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/5/2023 – grifei).  



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Interceptações telefônicas. Tese de negativa de autoria. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da existência de irregularidades na realização das interceptações telefônicas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.995 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator